Tribunal: TJSP
Processo: 1000909-11.2020.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
ADMINISTRATIVO – CIVIL – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA ESTATAL POR ATO OMISSIVO – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MOTOCICLETA – AUSÊNCIA DE PROTENÇÃO METÁLICA ("GUARD RAIL") NA VIA – QUEDA NO INTERIOR DE CÓRREGO – PEDIDOS DE REPARAÇÃO DE DANOS PATRIMONIAIS E MORAIS – Responsabilidade civil por ato omissivo é subjetiva, carecendo de comprovação, além do dano e nexo causal, da culpa do agente –

Ementa:
ADMINISTRATIVO – CIVIL – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA ESTATAL POR ATO OMISSIVO – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MOTOCICLETA – AUSÊNCIA DE PROTENÇÃO METÁLICA ("GUARD RAIL") NA VIA – QUEDA NO INTERIOR DE CÓRREGO – PEDIDOS DE REPARAÇÃO DE DANOS PATRIMONIAIS E MORAIS – Responsabilidade civil por ato omissivo é subjetiva, carecendo de comprovação, além do dano e nexo causal, da culpa do agente – Configuração de situação de culpa concorrente entre as partes, que atenua o nexo causal e, portanto, o dever de indenizar – Autor que, após perder o controle do veículo, caiu no córrego localizados entre as duas vias da Avenida dos Trabalhadores, que não possuía proteção adequada para evitar acidentes do tipo – Perícia médica que constatou a perda funcional de 70%, sendo de rigor a indenização da vítima – Inteligência do art. 37, § 6o, da CF, dos artigos 43 e 927, § único, ambos do CC – Ocorre que há, na hipótese, mera relação de concausalidade, pois o acidente já estava em curso, tendo sido apenas agravado por sua queda no córrego, que se deu pela falta de proteção mecânica ("guard rail") na via – Contenção que não evitaria o acidente, mas, no máximo, atenuaria suas consequências – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Redução da condenação do réu ao pagamento de indenização em razão de danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que se mostra razoável e adequado na hipótese – Cada parte deve arcar com 50% dos danos materiais devidamente comprovados nos autos – Devido pensionamento mensal vitalício devido, nos termos do art. 950 do CC, em 35% do salário que o autor percebia à época do acidente (metade da perda da capacidade) – Danos morais com juros moratórios desde a data do evento danoso e correção monetária desde a data do primeiro arbitramento, ou seja, a data de prolação da sentença (Súmulas no 54 e 362 do C. STJ) – Atualização monetária dos danos materiais devida desde a data do evento danoso e juros moratórios devidos, em relação às parcelas vencidas, desde a citação, e, em relação às parcelas vincendas, desde o vencimento de cada parcela mensal – Aplicação do IPCA-E, para fins de correção monetária, e dos juros que remuneram a caderneta de poupança, para cálculo dos juros moratórios, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação conferida pelo art. 5o da Lei no 11.960/09, conforme entendimento firmado pelo C. STF no julgamento do Tema no 810 e pelo C. STJ no julgamento do Tema no 905 – Sentença parcialmente reformada – Alteração dos ônus sucumbenciais – Fixação de verba honorária em observância ao art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do CPC, já computada a sucumbência recursal – Recursos do autor e réu parcialmente providos.